Tribunal: CARF
Processo: 11080.720866/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720866/2017-61
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.736 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2024
Recorrentes
PERTO S.A. PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
CONCOMITÂNCIA. AMPLITUDE MAIOR DO OBJETO DA MEDIDA
JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Propositura de medida judicial com objeto semelhante ou mais amplo do que o
processo administrativo. Renúncia à instância administrativa. Deferimento ao
sistema jurisdicional, a quem compete proferir a decisão definitiva da questão.
Aplicação da Súmula Carf no 1.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DE
MULTA DE MORA. DESCABIMENTO.
Em caso de lançamento feito para prevenir a decadência, buscando a cobrança
de crédito tributário cuja exigibilidade encontra-se suspensa por força de
decisão judicial, só é cabível a multa de mora quando ultrapassado o prazo do
art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em não
conhecer o Recurso de Ofício, em função de o valor exonerado ser inferior ao estabelecido na
Portaria MF no 2, de 2023, e (ii) em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas para
cancelar a exigência de multa de mora.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado(a)), Marcelo Jose Luz
de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcio Avito
Ribeiro Faria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720866/2017-61
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720866/2017-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.454/1.478) interposto em face de acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) que (i) não conheceu a
Impugnação apresentada, em razão de concomitância com o Mandado de Segurança no 5042183-
64.2015.4.04.7100 e (ii) exonerou a multa de ofício, uma vez que o lançamento foi feito para
prevenir a decadência, nos termos da Súmula Carf no 17, aplicando tão somente multa de mora.
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto o relatório formulado pela DRJ:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados em 15/02/2017, no âmbito da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS, relativos aos anos-
calendário de 2013 e 2014, por meio dos quais são exigidos, da interessada acima
identificada, o imposto sobre a renda de pessoa jurídica- IRPJ, no valor de R$
5.491.768,00 (fls. 884/893), e a contribuição social sobre o lucro líquido-CSLL, no
valor de R$ 1.985.676,48 (fls. 894/901), todos acrescidos de multa de ofício e de
encargos moratórios.
2. Fundamentaram-se em exclusões indevidas, para fins de apuração do Lucro Real e da
base de cálculo da CSLL, apropriadas como Subvenções Governamentais, nos anos-
calendário de 2013 e 2014 e decorrentes dos incentivos fiscais estaduais denominados
como credito presumido de ICMS, concedidos pelo Governos do Estado do Rio Grande
do Sul, conforme descrito no Relatório Fiscal, descrito, em síntese, nos parágrafos a
seguir.
3. FATOS APURADOS NO RELATÓRIO FISCAL
4. FALTA DE TRIBUTAÇÃO DOS VALORES A TÍTULO DE SUBVENÇÕES
PARA CUSTEIO
5. Na auditoria realizada, ficou evidenciado pelos exames da DIPJ (ano-calendário
2013), ECF (ano-calendário 2014), e Livros de Apuração do Lucro Real de 2013 e 2014
(fls. 046 a 104), que a contribuinte excluiu os valores de subvenções para custeio da
apuração do lucro real e da base da CSLL, de forma indevida.
6. As subvenções econômicas podem ser de duas espécies — subvenções para custeio
ou operação, e subvenções para investimento.
7. O Parecer Normativo CST no 112, de 1978, publicado no Diário Oficial da União do
dia 11 de janeiro de 1979, manifesta que subvenções para custeio ou operação são as
transferências de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la a
fazer frente ao seu conjunto de despesas, auxiliando-a nas suas operações, ou seja, na
consecução de seus objetivos sociais.
8. Já as subvenções para investimento são aquelas que apresentam características
específicas, a saber: (a) a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento;
(b) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos
previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado; e, (c) o
beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico.
9. As subvenções para investimento, se registradas como reserva de capital e desde que
obedecidas as restrições para a utilização dessa reserva, não serão computadas na
determinação do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL.
10. Regulamentando a matéria, o art. 392 do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99) estabelece
que as subvenções para custeio ou operação devem compor o lucro operacional e o art.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720866/2017-61

443 do RIR/99 dispõem que não são computadas na determinação do lucro real as
subvenções para investimentos se forem atendidas as condições estabelecidas nos
incisos I e II do mesmo artigo.
11. Nesse sentido, concluiu-se ser inadmissível excluir da apuração do lucro real a
subvenção recebida do Poder Público, em função de benefício fiscal de ICMS, quando
os recursos puderem ser livremente movimentados pelo beneficiário, isto é, quando não
houver obrigatoriedade de aplicação dos recursos na aquisição de bens ou direitos
necessários à implantação ou expansão de empreendimento econômico (não é suficiente
a realização dos propósitos almejados com a subvenção), inexistindo sincronia e
vinculação entre a percepção da vantagem e a aplicação dos recursos. Nesse caso, a
subvenção toma-se tributável, compondo a base de calculo do IRPJ.
12. A Solução de Divergência COSIT n° 15, DOU de 09.09.2003, define que o
benefício fiscal concedido por alguns Estados em relação ao ICMS nem sempre
representa subvenção, mas meras reduções de custo ou despesas. Ainda que subvenções
fossem, não seriam subvenções na modalidade para investimento, já que os recursos não
desembolsados podem reforçar o capital de giro, como convier à beneficiária, sem a
necessária aplicação em ativo imobilizado.
13. Por todo o exposto, entendeu-se que as subvenções recebidas pela PERTO (créditos
presumidos de ICMS), não podem ser definidas como de investimentos, e sim de
custeio, devendo, portanto, integrar as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
14. A infração considerada para fins de Auto de Infração foi a de exclusões indevidas
não autorizadas na apuração do Lucro real e Base de Cálculo da CSLL.
Especificamente, a fiscalizada não computou no Lucro Real e na Base de cálculo da
CSLL o valor das subvenções econômicas recebidas (subvenções de custeio) sob a
forma de créditos presumidos de ICMS.
15. Com relação ao credito presumido de ICMS, objeto desse lançamento, constatou-se
que a empresa possuía uma sentença de 1o grau favorável proferida nos autos do
processo do Mandado de Segurança no 5042183-64.2015.4.04.7100, da 14a Vara
Federal de Porto Alegre (fls. 649/654), no sentido de excluí-los da base de calculo de
apuração do IRPJ e da CSLL.
16. Diante desses fatos, foram lavrados os autos de infração referente ao IRPJ e CSLL
com suspensão de exigibilidade, fins prevenir a decadência.
17. A interessada foi cientificada dos autos de infração no dia 17/02/2017, conforme
Aviso de Recebimento - AR à fl. 917. No dia 17/03/2017 (fl. 921), foi apresentada
impugnação (fls. 924/951), cujo teor, em síntese, transcreve-se a seguir:
17.1 – DAS RAZÕES PELO CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO
17.2 - Das Regras Gerais para Caracterização das Subvenções para Investimento.
17.3 – Conforme exposto, o Auto de Infração decorreu da discordância do Fisco
quanto à caracterização como subvenção de investimento dos créditos de ICMS
apropriados pela Impugnante com fundamento no Termo de Acordo ACP
011/12. No caso, a condição estipulada no referido acordo, a saber, o incremento
da média de empregos mensais, supostamente não seria o suficiente para
caracterizar os créditos presumidos apropriados como espécie de subvenção para
investimentos.
17.4 – Não procede o entendimento da autoridade fiscal, uma vez que o que
caracteriza a subvenção como de investimento é o propósito pelo qual ela é
concedida, qual seja, o estímulo à implantação ou expansão de empreendimento
econômico, conforme expressamente disposto no art. 38, §2° do Decreto-Lei n.°
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720866/2017-61

1.598/77 (com redação dada pelo Decreto-Lei n.° 1.730/79) e no art. 443 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n.° 3.000/99.
17.5 – Segundo tais dispositivos legais, são quatro requisitos a garantir a
exclusão das subvenções concedidas pelos entes públicos do lucro da entidade
subvencionada: (i) o intuito de estímulo à implantação ou expansão de
empreendimento econômico; (ii) a constituição da respectiva reserva de capital;
(iii) só poderão ser absorvidas para fazer frente a prejuízos ou incorporação ao
capital, observado o disposto no art, 545 do RIR e seus parágrafos; e (iv) feitas
em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do contribuinte
e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas.
17.6 - Neste contexto, importante destacar que a legislação aplicável em nenhum
momento fez qualquer referência à necessidade de se exigir do contribuinte a
realização de investimentos em ativos fixos para uma subvenção ser considerada
para investimento.
17.7 – Para reforçar o alegado, citam-se as decisões do CARF, no Acórdão 1202-
001.175, 1a Seção, 2a Câmara, 2a Turma Ordinária, julgado em 22/08/2014, e no
Acórdão n° 1401-001.7481, , 1a Seção, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, julgado
em 062/10/2016.
17.8 - Diante disso, conclui-se que, para uma subvenção ser classificada como de
investimentos, tanto o legislador como a jurisprudência pátria entendem que a
subvenção deve ser concedida com a intenção de estimular a implantação ou a
expansão de empreendimentos econômicos, na forma estipulada no art. 38, § 2°,
do Decreto-Lei 1.598/77, mas sem qualquer exigência de que tal incentivo deva
estar vinculado à realização de investimentos em ativos fixos.
17.9 – E, sendo configurada a classificação de "investimento" para uma
subvenção, o contribuinte deverá realizar a exclusão dos valores na determinação
do lucro real e da base de cálculo da CSLL. O que foi efetuado no presente caso.
17.10 - Da caracterização dos créditos presumidos de ICMS decorrentes do
Termo de Acordo ACP 011/12 como subvenção para investimento.
17.11 - O Termo de Acordo ACP 011/12 assinado estabelecia condições para a
concessão do direito à apropriação dos créditos presumidos de ICMS, em
especial na Nota 4 ao art. 32 do RICMS-RS, onde já evidenciava o propósito da
subvenção, uma vez que previa que a realização de investimentos para
ampliação, geração de novos empregos, agregação de percentual mínimo de
valor econômico, etc. constitui-se em uma condição à concessão do benefício.
Conforme transcrito abaixo:
“Art. 32 - Assegura-se direito a crédito fiscal presumido: (...)
Nota 04 - O Termo de Acordo ou Protocolo referido na nota 03, "a",
deverá estabelecer obrigações para o contribuinte de realização de
investimentos em atividade econômica e a sua respectiva ampliação, de
geração de novos empresas, de agregação de percentual mínimo de
valor econômico ou de incrementos das aquisições internas de
mercadorias, bens e serviços. (...)”
17.12 - Na esteira do disposto na referida Nota 04, o Termo de Acordo 011/12
(fls. 113/115) estabeleceu que, para aproveitamento do referido crédito
presumido, a Impugnante deveria comprometer-se a manter média mensal de 880
(oitocentos e oitenta) empregos diretos (Cláusula Segunda do Termo de Acordo
ACP 011/12 à fl. 114).
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720866/2017-61

17.13 - Desta maneira, verifica-se que a condição estabelecida consistente na
realização de investimentos que assegurem a manutenção de um número mínimo
de empregos, constitui claramente pressuposto ao recebimento da subvenção,
que, por si, não definem a natureza da subvenção.
17.14 - Cita-se mais uma vez o julgado do CARF, no Acórdão no 3402-003.042,
3a Seção, 4a Câmara, 2a Turma, julgado em 27/04/2016, no sentido de não haver
exigência legal de aplicação dos recursos recebidos a título de subvenção de
investimento na composição do ativo permanente da empresa.
17.15 - Assim, o objetivo da norma é garantir que a subvenção concedida tenha
como contrapartida a instalação ou ampliação de empreendimento e não apenas o
investimento de bens e direito como faz crer a fiscalização.
17.16 - Cita-se outro julgado do CARF, no Acórdão no 3402-003.042,
reafirmando que para fins de caracterização de uma subvenção para investimento
não se deve apenas verificar se o subvencionado realizou ou não investimentos
em ativos fixos, mas sim, se o propósito pelo qual a subvenção foi conferida
tinha como objetivo a criação ou expansão de determinada atividade do
contribuinte.
17.17 - Nesse sentido, no caso concreto, houve o compromisso de manter uma
média elevada de empregados, ou seja, aumentando o número de empregados,
como o propósito de ampliar o empreendimento no Estado.
17.18 - Ademais, é de se destacar que a Impugnante trata-se de empresa
desenvolvedora de tecnologia de ponta no que tange aos meios de pagamento
utilizados pela rede bancária brasileira. Neste sentido, não há dúvidas que o
principal vetor para o seu crescimento consiste no capital humano que a
Impugnante abriga.
17.19 - Dessa forma, é inequívoco o enquadramento dos créditos presumidos de
ICMS durante os anos-calendário de 2013 e 2014 como subvenção para
investimento, uma vez que a manutenção de empregos e expansão da
Impugnante nestes períodos foram certamente afetadas por tal estímulo do
Estado do Rio Grande do Sul.
17.20 - De mais a mais, notem que mesmo sem qualquer exigência de realização
de investimentos em bens de capital ou instalações, ainda assim em 2013 e 2014
a Impugnante procedeu com investimentos nestes pontos, inclusive por meio de
financiamento obtido no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES, conforme comprova o contrato em anexo (fls. 959/971),
firmado em meados de dezembro de 2012, para utilização de recursos em 2013 e
2014, exercícios ora autuados.
17.21 - Tal contrato prevê, em sua Cláusula Primeira, que os recursos ali
disponibilizados são destinados à realizar investimentos em pesquisa e
desenvolvimento no âmbito da Linha BNDES de Sustentação do Investimento.
17.22 - Ou seja, é evidente que o número de empregos estabelecido no Termo de
Acordo estava umbilicalmente vinculado aos investimentos que seriam e foram
realizados pela Impugnante ao longo dos anos de 2013 e 2014, cuja obrigação
derivava das condições firmadas no contrato assinado com o BNDES, que
concedeu à Impugnante um valor de R$ 26.677.000,00 em crédito para
investimento nas atividades de desenvolvimento, pesquisa e expansão das
operações da Impugnante.
17.23 - Por óbvio que para fazer jus tal ao crédito para expansão da atividade
econômica, o emprego de mão-de-obra qualificada é essencial, de modo que não
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720866/2017-61

há como desvincular, como quer fazer a Fiscalização, a intrínseca relação entre a
obrigação de manutenção da média de empregos e os investimentos para
expansão da atividade econômica, não havendo dúvidas que os créditos
presumidos apropriados no período em questão têm nítida natureza de
subvenções para investimentos.
17.24 - Acrescente-se, ainda, que no período sob fiscalização houve ampliação
das instalações da impugnante, com a construção de novo prédio (fotos em anexo
arquivo não paginável à fl. 1.176) e “Habite-se” liberado, conforme documento
às fls. 1141/1142. E essa ampliação das instalações gerou ), entre 2013 e 2014, o
total de dispêndios no montante de R$ 12.530.356,09, conforme analíticos às fls.
974/1140.
17.25 - Justamente por essa expansão é que a Impugnante pode se comprometer
com a elevada média de empregos exigida pelo Termo de Acordo 11/2012.
17.26 - Por todo o exposto, é absolutamente clara a natureza de subvenção de
investimento do benefício em espécie, tendo sido correto o procedimento
adotado de declarar os valores como tal e excluí-los da determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL nas DIPJs referentes aos anos calendário 2013
e 2014.
17.27 - Da equivocada interpretação restritiva ao Parecer Normativo CST n°
112/78 lançada nas razões do auto de infração.
17.28 - A fiscalização se equivoca quando busca dar interpretação restritiva ao
Parecer Normativo n° 112/78, ao considerar que para a caracterização de uma
subvenção de investimento não bastaria a sincronia entre a intenção do ente
público subvencionador e a ação do subvencionado. Necessitaria de que os
recursos alcançados ao subvencionado fossem especificamente aplicados em
investimento expressamente previsto no ato da concessão do incentivo.
17.29 - O que o Parecer busca na realidade salientar são os contornos do
empreendimento que se pretende implantar ou expandir com o incentivo,
evitando que os propósitos da subvenção sejam desvirtuados. Assim, se a
expansão do empreendimento que se pretende com o incentivo diz respeito ao
crescimento de determinada atividade exercida pelo subvencionado, como, por
exemplo, a produção de determinado produto, e o subvencionado simplesmente
encerra a manufatura desse produto aproveitando os recursos da subvenção para
aumentar o seu lucro, derivado da produção e comercialização de outros
produtos ou atividade não referidos no empreendimento que se pretende
incentivar. Então, nesse caso, terá havido desvirtuamento da subvenção
concedida e, por consequência, os respectivos valores não poderiam ser
excluídos do lucro real.
17.30 - O legislador estabeleceu tal isenção sem que haja a necessidade de
vinculação direta entre a subvenção e o investimento, bastando para a
caracterização da subvenção de investimento o intuito do Poder Público de
estimular determinado empreendimento, o que claramente ocorre no presente
caso, conforme já demonstrado no tópico anterior.
17.31 - Desta forma, não cabe ao intérprete da norma de isenção criar novos
requisitos para a caracterização da subvenção para investimento e,
consequentemente, para a isenção tributária sobre esses valores.
17.32 - Aplica-se, então, o princípio do in claris non fit interpretado, ou seja,
estando-se diante de uma norma de isenção clara o suficiente para permitir sua
perfeita aplicação, não deve o intérprete fazer uso de técnicas de exegese que
prejudiquem a aplicação da norma tal como criada pelo legislador.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720866/2017-61

17.33 - Por outro lado, caso as conclusões a serem extraídas do Parecer
Normativo CST n° 112/78 sejam efetivamente aquelas defendidas no relatório
que suportou o auto de infração, então o referido Parecer é flagrantemente ilegal,
em irrefutável violação aos artigos 38, §2° do DL 1.598/77 e 443 do RIR/99,
bem como ao art. 111, II, do Código Tributário Nacional. Fato já manifestado em
julgamento do CARF, no Acórdão n° 110100.661, 1a T.O. da 1a Câm. da 1a
Seção do CARF, julgado em 31/01/2012.
17.34 - Neste mesmo sentido, já se manifestou o jurista Humberto Ávila.
17.35 - No que tange à destinação do incentivo à expansão do empreendimento,
note-se que os objetivos do Estado do Rio Grande do Sul ("ente
subvencionador") eram e são os de incrementar a economia do Estado, em
especial o setor de tecnologia, e a geração de empregos; objetivos estes
plenamente alcançados, no período em exame (2013-2014) conforme já exposto.
17.36 - Portanto, pelas razões expostas, convalidadas em relevante doutrina e
jurisprudência, o Auto de Infração lançado contra a Impugnante merece ser
integralmente cancelado, uma vez que todos os valores recebidos a título de
subvenção, por força do Acordo firmado com o Estado do Rio Grande do Sul,
configuram-se como subvenção de investimento e devem ser excluídos da base
do IRPJ e CSLL, conforme determinam os artigos 38 do Decreto-Lei n.°
1.598/77 e 443 do RIR/99.
17.37 - Não inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ
e da CSLL entendimento consolidado no STJ.
17.38 - Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já tem entendimento
pacífico no sentido de que os créditos presumidos de ICMS não devem compor a
base de cálculo do IRPJ e CSLL (inserido o Aglnt no REsp 1562354 / CE,
Primeira Turma, Rei. Min. Regina Helena Costa, DJe 04/10/2016).
17.39 - Harmônico é o entendimento do STJ de que, em decorrência de que o
incentivo para incremento da atividade produtiva não possa ser caracterizado
como lucro, adequada a sua exclusão na apuração do IRPJ e da CSLL nos
períodos de gozo do benefício.
17.40 - Da indevida incidência de tributos federais sobre incentivos concedidos
pelos Estados - violação ao pacto federativo
17.41 - Por fim, cumpre destacar que também a autuação, ora combatida, implica
uma evidente violação ao pacto federativo, na medida em que, ao fim ao cabo,
significa uma tributação pela União Federal de recursos do Estado do Rio
Grande do Sul.
17.42 - A Constituição Federal Brasileira adotou pacto federativo entre União,
Estados, Distrito Federal e Municípios para construir a organização político-
administrativa do país, estabelecendo divisão de competências entre esses entes
federados. Essa divisão de competências, dentre outras, abrangeu a distribuição
do poder de tributar entre os entes federados, de tal forma que a eles foram
garantidas as receitas necessárias ao cumprimento das obrigações que lhes foram
atribuídas. Também por força do pacto federativo e com o mesmo objetivo de
garantir aos entes federados a receita necessária ao cumprimento de suas
obrigações para com os cidadãos brasileiros, a Constituição Federal estabeleceu
em seu art. 150, VI, "a" que "Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios: instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos
outros".
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720866/2017-61

17.43 - Pois bem. Com base no pacto federativo brasileiro, fica muito claro que
não pode haver a tributação, mesmo que de forma indireta, de receitas do Estado
pela União. O que é do Estado é do Estado; o que é da União é da União.
17.44 - Permitir-se que haja a incidência de IRPJ e de CSLL sobre créditos
presumidos concedidos pelo Estado aos seus contribuintes, em verdade, o que se
verifica é uma forma indireta da União tributar a receita dos Estados. Isso porque
ao assim se proceder aqueles recursos que são do Estado e que deveriam estar
sendo transferidos aos seus contribuintes, por força de atos concessivos e da
vontade do Estado, acabam sendo transferidos para a União através da sua
tributação por esse ente federado. Portanto, inconstitucional.
17.45 - Já há entendimento nesse mesmo sentido do STJ (inseriu STJ, AgRg no
REsp 1227519/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015).
17.46 - Daí que totalmente inviável sob o ponto de vista constitucional o
lançamento contido no Auto de Infração, uma vez que acarreta a transferência de
recursos do Estado para a união em violação ao pacto federativo brasileiro,
devendo tal Auto de Infração, por consequência, ser cancelado.
17.47 – PEDIDO
17.48 - Considerando todo o exposto, REQUER a Impugnante seja inteiramente
provida a presente impugnação para que seja cancelado o lançamento ora
combatido, uma vez que indevida a tentativa de descaracterização das
subvenções para investimento percebidas pela Impugnante.
18. Em sessão de julgamento realizada em 31 de agosto de 2017, esta 1a Turma de
Julgamento da DRJ/RJO não conheceu da impugnação em razão da concomitância entre
o Mandado de Segurança no 5042183-64.2015.4.04.7100/RS e o presente feito
administrativo, conforme Acórdão n.o 12-90.895 às fls. 1.220/1.232.
19. Irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Ficais - CARF às fls. 1.244/1.282.
20. Em sessão de julgamento relizadada em 22 de março de 2019, a 1a Turma da 2a
Câmara Ordinária do CARF proferiu Acórdão no 1201002.698 (fls. 1.393/1.406),
determinando que ocorra um novo julgamento pela Delegacia de Julgamento, nos
seguintes termos:
"Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, por maioria de votos, para determinar o retorno dos autos para novo
julgamento da impugnação administrativa pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, especificamente, quanto à exoneração ou não da multa de ofício,
assim como a superveniente Lei Complementar no 160/2017 sobre a
caracterização de incentivos fiscais estaduais como subvenção para investimento.
Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa."
Deste modo, inicialmente, a DRJ não havia conhecido integralmente a
Impugnação apresentada (fls. 1.223/1.232). Porém, após decisão desta C. Turma, os autos foram
remetidos novamente à DRJ para novo julgamento, a fim de que se manifestasse sobre (i) a
exoneração ou não da multa de ofício e (ii) a superveniência da Lei Complementar no 160/2017.
Referidas questões foram decididas em novo acórdão (fls. 1.434/1.446), ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720866/2017-61

CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL
COM MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA
ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte, de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com mesmo objeto do processo administrativo fiscal, implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto, sendo cabível
apenas a apreciação - pelo órgão de julgamento administrativo - de matéria distinta
daquela constante do processo judicial.

DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
De acordo com os atos normativos da RFB, mesmo quando a matéria estiver sob
discussão judicial, o crédito tributário deverá ser lançado, com o objetivo de evitar que
os valores sejam atingidos pela decadência.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2014, 2015

LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
A
DECADÊNCIA.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. MULTA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
Nos lançamentos destinados a prevenir a decadência, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 do CTN, não cabe a aplicação de
multa de ofício, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/1996.

LANÇAMENTO PREVENÇÃO DECADÊNCIA. APLICAÇÃO MULTA DE MORA.
CABIMENTO.
É cabível o lançamento de multa de mora na constituição de crédito tributário destinada
a prevenir decadência, cuja exigibilidade esteja suspensa em virtude de medida judicial.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por meio do referido acórdão, a DRJ manteve o não conhecimento da maior parte
da Impugnação apresentada, limitando-se a prover a defesa para cancelar a multa de ofício
aplicada, substituindo-a por multa de mora por entender que esta seria a penalidade cabível.
Uma vez que cancelada a multa de ofício, foi interposto Recurso de Ofício, nos
termos do art. 34, I, do Decreto no 70.235/72 e do art. 1o da Portaria MF no 63/2017.
Diante desse acórdão, a Recorrente interpôs novo Recurso Voluntário (fls.
1.454/1.478), sustentando, em síntese, o seguinte:
(i)
Haveria nulidade na substituição da multa de ofício pela multa de mora,
uma vez que a imposição desta última violaria o art. 63, § 2o, da Lei no
9.430/96, já que há decisão judicial autorizando o não recolhimento do
tributo;
(ii)
A litispendência só estaria verificada em caso de identidade da causa de
pedir, sendo que neste caso existiriam fatos diversos, apontados no
primeiro Recurso Voluntário, que “jamais foram considerados no processo
judicial”. Nesse sentido, a LC 160/2017 constitui fato novo, “que não
integrou a causa de pedir do Mandado de Segurança no 5042183-
64.2015.4.04.7100 e que, por determinação deste Conselho, é essencial à
solução da presente controvérsia”. Cita, ainda, o Parecer Normativo no
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720866/2017-61

7/2014 e a Súmula Carf no 1, que garantiriam o prosseguimento da
discussão administrativa “no que se refere às matérias que não guardam
identidade com aquelas versadas no processo judicial”;
(iii)
No mérito, seria legítima a exclusão das subvenções recebidas – crédito
presumido de ICMS – da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, uma vez que
(a) houve efetiva realização de investimento para manutenção de média
trimestral superior a 880 empregos, conforme estabelecido no Termo de
Acordo no 011/12, (b) a legislação não exige que referidos investimentos
sejam feitos em ativos fixos, conforme entende a jurisprudência deste
Carf, (c) isso teria sido ratificado pela LC no 160/2017, que incluiu os §§
4o e 5o no art. 30 da Lei no 12.973/2014, prescrevendo que “os benefícios
fiscais do ICMS são considerados subvenções para investimento”; e (d) o
benefício fiscal concedido à Recorrente teria sido convalidado;
(iv)
Haveria jurisprudência do Carf especificamente quanto à Recorrente,
cancelando o crédito tributário de períodos anteriores (Acórdãos no 9101-
004.108 e 1401-003.494).
Nos seus pedidos, a Recorrente requereu:
Ante todo o exposto, requer a Recorrente, seja conhecido o presente Recurso
Voluntário, e, consequentemente, mantida a suspensão da exigibilidade dos créditos em
discussão nos termos do art. 151, III, do CTN.
Sucessivamente, requer seja o presente recurso provido para que restem cancelados os
créditos tributários em discussão, ou, no mínimo, ser anulada a multa de mora.
Subsidiariamente, requer-se a anulação da decisão da DRJ, para que esta analise o caso
sob a perspectiva da Lei Complementar no 160/2017, como determinado no acórdão que
deu parcial provimento ao recurso voluntário anterior.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
A Recorrente foi intimada do segundo acórdão da DRJ em 17/07/2019 (fls.
1.451), tendo interposto seu Recurso Voluntário em 15/08/2019 (fls. 1.452), dentro do prazo de
30 (trinta) dias prescrito pelo art. 33 do Decreto no 70.235/72, por procurador habilitado. Assim,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

I. Concomitância entre o Mandado de Segurança e o processo administrativo: aplicação da
Súmula Carf no 1
Trata-se de Autos de Infração lavrados para a exigência de IRPJ e CSLL
referentes aos anos-calendário de 2013 e 2014 (fls. 884/901), por conta da exclusão dos
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720866/2017-61

montantes recebidos a título de crédito presumido de ICMS da base de cálculo desses tributos.
Os tributos foram acrescidos de juros de mora e de multa de ofício.
Referidos lançamentos de ofício foram feitos em 15/02/2017, para prevenir a
decadência, uma vez que se reconheceu a inexigibilidade dessas cobranças por conta de sentença
proferida no Mandado de Segurança no 5042183-64.2015.4.04.7100/RS pela 14a Vara Federal de
Porto Alegre. Acompanhou os Autos de Infração a referida sentença (fls. 649/655), cuja
descrição do objeto do Mandado de Segurança e o dispositivo entendo relevantes:
“Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante requer a declaração de seu
direito a excluir, da base de cálculo do IRPJ, da CSLL e das contribuições ao PIS e à
COFINS, os créditos presumidos de ICMS, e a valer-se dos valores recolhidos para
compensação, a partir de 2013.
Sustenta que, ante a natureza de renúncia fiscal do crédito presumido de ICMS, este não
pode integrar a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, pois não
configura receita nem faturamento, não resultando em acréscimo patrimonial. Para fins
da apuração do IRPJ e da CSLL, entende que a subvenção representada pelo referido
crédito presumido destina-se a reduzir custos, não configurando lucro.” (fls. 649) (...)
3. DISPOSITIVO:
Ante o exposto, declaro prescritos os créditos relativos aos pagamentos efetuados até 08
de julho de 2010 e concedo a segurança para reconhecer o direito da impetrante a
excluir, da apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSLL e das contribuições ao PIS e à
COFINS, o crédito presumido de ICMS previsto no Decreto no 37.669/07 do Estado do
Rio Grande do Sul e correlatas alterações, e a compensar, após o trânsito em julgado, os
valores indevidamente recolhidos a tal título com quaisquer tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, à exceção das contribuições previdenciárias, com
atualização nos termos da fundamentação.” (fls. 654)
Para fundamentar a sua conclusão, a sentença declarou que “o incentivo fiscal
concedido por meio de crédito presumido possui semelhança com as subvenções para
investimento, que são concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, as quais não devem ser computadas na determinação do lucro
real, nos termos do § 2o do art. 38 do DL 1.598/77” (fls. 651).
O E. TRF da 4a Região manteve a referida sentença, por meio de acórdão
ementado da seguinte forma (fls. 1.498):
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL, COFINS E PIS.
1. Os créditos presumidos de ICMS, concedidos pelos Estados-Membros, não
constituem receita tributável, não podendo ser contemplados para apuração do lucro da
pessoa jurídica para fins de apuração do PIS e da COFINS, pois configuram verdadeira
renúncia fiscal, com o intuito de incentivar o desenvolvimento de determinados setores
da economia, gerando importantes reflexos financeiros e sociais para o desenvolvimento
do Estado. Precedentes deste Regional e do STJ.
2. Os valores relativos a créditos presumidos de ICMS não integram a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
3. O indébito deve ser atualizado pela taxa SELIC, nos termos do § 4° do art. 39 da Lei
no 9.250/95.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720866/2017-61

Em 07/08/2017, foram anexadas novas decisões judiciais (fls. 1.188/1.222). Em
Consulta Pública feita no sistema do E. STJ,1 verifica-se que a última decisão judicial
determinou o sobrestamento dos autos, até a publicação de acórdão representativo da
controvérsia, decisão esta que transitou em julgado no dia 31/05/2019:
Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para determinar a devolução dos autos
ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, de modo que, após a publicação
do acórdão representativo da controvérsia, o Recurso Especial tenha seguimento
negado, caso o acórdão recorrido esteja em conformidade com a orientação firmada
pelo STJ, ou para que ele seja provido, conforme o caso, quando o acórdão recorrido
divergir do entendimento firmado nesta Corte Superior de Justiça, nos termos da
sistemática legal do recurso repetitivo.
Segundo a Recorrente, referida medida judicial não impediria a apreciação da sua
Impugnação e do seu Recurso Voluntário, vez que neste Processo Administrativo foi deduzida
causa de pedir distinta, com outros fatos, que foram descritos no primeiro recurso da seguinte
forma (fls. 1.256):
“Já no presente caso, a causa de pedir é muito mais ampla e leva em conta elementos
concretos verificados nos exercícios de 2013 e 2014 que jamais foram considerados no
processo judicial. Aqui, enaltece-se a manutenção da média de mais de 880 empregos
diretos durante o período de vigência do Termo de Acordo ACP 011/12, a qual tem
como pressuposto lógico a realização de investimentos que assegurem a manutenção de
tal número mínimo de empregos. Igualmente, destaca-se que o propósito da concessão
do incentivo é que define a natureza da subvenção, tendo sido ele a ampliação do
empreendimentos econômico da Recorrente. Demonstrou-se que nos exercícios de 2013
e 2014 houve um incremento total de R$ 19.174.000,00 em ativos imobilizados, sendo
que para tanto a Recorrente incorreu em aquisições na monta de R$ 42.371.952,95.
Comprovou-se, igualmente, a realização de obras para ampliação das suas instalações,
com a construção de um novo prédio, que teve um custo de R$ 12.530.356,09. Todos
esses elementos de fato, absolutamente distantes daqueles que constituem a causa de
pedir do mandado de segurança no 5042183-64.2015.4.04.7100, denotam que o crédito
presumido de ICMS apropriado em tais exercícios foi fundamental para dar o devido
fôlego financeiro-orçamentário para que tais investimentos fossem materializados,
sendo inequívoco, portanto, que, entendendo-se integrarem tais créditos o gênero
subvenções, sua espécie é de investimento.”
Ao analisar o processo anteriormente, este Carf proferiu o Acórdão no 1201-
002.698 (Sessão de 22/01/2019), nos seguintes termos:
O Recurso Voluntário é tempestivo, havendo os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, imprescindível avaliar a eventual nulidade do acórdão recorrido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não conheceu da impugnação
administrativa, diante da concomitância da instância administrativa e judicial, in verbis:
(...)
Entretanto, o Recorrente aduz que o lançamento de ofício foi efetivado para prevenir a
decadência, inviabilizando o acréscimo da multa de ofício, segundo o artigo 63 da Lei
no 9.430/1996: (...)
A Ação de Mandado de Segurança autuada sob no 504218364.2015.4.04.7100/RS,
impetrada pelo contribuinte, com trâmite originário na 14o Vara Federal da Seção

1 https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/. Consulta feita em 21/11/2023 pelo REsp 1649103/RS.
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720866/2017-61

Judiciária de Porto Alegre/RS, conforme o acórdão recorrido, pretende "excluir da base
de cálculo de IRPJ e CSLL o crédito presumido de ICMS, sendo julgado procedente o
feito."
Contudo, o extrato do presente processo administrativo fiscal demonstra a imposição da
multa de ofício, embora a constituição do crédito tributário ocorresse para evitar a
fluência do prazo decadencial (fl. 1.178): (...)
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais uniformizou sua jurisprudência sobre
o tema com a Súmula no 17, consolidando que "Não cabe a exigência de multa de ofício
nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver
suspensa na forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito
tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo."
Certamente, a noticiada Ação de Mandado de Segurança não compreendeu a
inexigibilidade da multa de ofício, quando do lançamento para prevenção da
decadência, estabelecido no artigo 63 da Lei no 9.430/1996.
Neste sentido, vislumbra-se que não implicará em renúncia da instância administrativa a
"matéria distinta da constante do processo judicial", como ressalva a parte final da
Súmula no 1 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Assim sendo, evitando a supressão de competência da Delegacia da Receita Federal do
Julgamento, essencial o retorno dos autos para novo julgamento da impugnação
administrativa pela instância de origem.
Com base na exposição acima, votou o então relator pelo conhecimento do Recurso
Voluntário dando-lhe parcial provimento determinando o retorno dos autos para
novo julgamento da impugnação administrativa pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento, especificamente, quanto à exoneração ou não da multa de ofício,
assim como a superveniente Lei Complementar no 160/2017 sobre a caracterização
de incentivos fiscais estaduais como subvenção para investimento. (destaquei)
Nesse sentido, como exposto no relatório, a DRJ (i) cancelou a multa de ofício e
(ii) manteve o não conhecimento da alegação relativa à edição da Lei Complementar no
160/2017, pois, segundo aquele órgão de julgamento, “não há como não reconhecer que, ao optar
pela discussão judicial, ocorre a renúncia da esfera administrativa”. Assim, a DRJ sustentou que
a segunda matéria deveria ser conhecida na esfera judicial.
Feitos esses esclarecimentos de fato, passo a analisar a questão jurídica relativa
aos limites da renúncia ao processo administrativo. Isso deve passar, necessariamente, pela
Súmula Carf no 1, que prescreve o seguinte:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
A respeito da aplicação do referido enunciado, veja-se a jurisprudência deste Carf:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 01. Consoante determina a Súmula CARF
no 01, deve haver o reconhecimento da existência de concomitância quando a ação
judicial e o processo administrativo tenham o mesmo objeto. E o comando vai além,
permitindo a análise, pelo órgão de julgamento administrativo, tão somente de matéria
distinta da constante no processo judicial. Entende-se por objeto da demanda aquilo que
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720866/2017-61

com ela se pretende alcançar. O reconhecimento da existência de concomitância implica
que não haverá decisão no contencioso administrativo sobre a matéria de mérito do auto
de infração que também está sendo discutida na esfera judicial, inclusive tornando-se
insubsistentes eventuais julgados já proferidos, mesmo os favoráveis à Contribuinte. De
outro lado, havendo o trânsito em julgado da demanda judicial de forma favorável ao
Sujeito Passivo, extinguindo a obrigação tributária, como é o caso dos presentes autos, a
declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo às partes, pois caberá à
Administração Tributária cumprir a decisão judicial definitiva de mérito. (Acórdão no
9303-006.018, Rel. Cons. Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 30/11/2017)
Como bem explicado pelo referido acórdão, o objeto da medida judicial deve ser
aquilo que o contribuinte pretende obter, sendo expressão sinônima ao pedido enquanto elemento
da demanda, como bem explicam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
Pedido. No sistema do CPC, pedido tem como sinônimas as expressões lide, pretensão,
mérito, objeto. É o bem da vida pretendido pelo autor, para integrar ou reintegrar-se a
seu patrimônio: a indenização, os alimentos, a posse, a propriedade, a anulação do
contrato etc.2
A partir dos elementos trazidos aos autos, verifico que o Mandado de Segurança
busca assegurar à Recorrente direito de não recolher IRPJ e CSLL sobre os créditos presumidos
de ICMS. Para isso, busca-se qualificar referidos ingressos como subvenção para investimento,
como consta inclusive na fundamentação da sentença juntada aos autos.
Deste modo, entendo que o objeto da medida judicial é mais amplo que o
discutido nestes autos. Enquanto no Mandado de Segurança busca-se declarar a ilegitimidade de
incidência de IRPJ e de CSLL sobre os valores relativos ao crédito presumido de ICMS em
geral, nestes autos é discutida, tão somente, a exigência formulada em Auto de Infração
específico, referente aos anos-calendário de 2013 e 2014.
Em caso de sobreposição entre as esferas judicial e administrativa, não há dúvida
de que esta última deve deixar de analisar a questão, tanto em função da adoção do modelo de
jurisdição una ou sistema inglês de jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição da República)
quanto por conta da disposição expressa do art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80. A
deferência ao pronunciamento jurisdicional, vale destacar, é medida que assegura a segurança
jurídica, ao garantir a prevalência de uma decisão definitiva, sem prejudicar o contribuinte, que
continuará questionando a matéria em juízo.
Neste caso, o Parecer Normativo Cosit no 7/2014, citado pela Recorrente,
estabelece o seguinte:
15. Em suma, os efeitos da concomitância entre as instâncias administrativa e judicial,
quando a pretensão na ação judicial tenha objeto idêntico ou mais amplo que o do
recurso administrativo, quanto ao objeto colidente, são os seguintes:
i) renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto, fazendo definitivos o crédito tributário (mesmo quando
ainda não impugnado) e a decisão contra a qual recorrera, ressalvada a adoção da via
judicial com o mero fim de correção do rito do processo administrativo, a exemplo da
obrigação de decidir da autoridade administrativa e da inadmissão de recurso
administrativo válido, dado por intempestivo;

2 Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. - 3a ed. em e-book baseada na 17a ed. impressa - São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 855.
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720866/2017-61

ii) por força da renúncia ou desistência, o recurso não pode ser conhecido, cabendo à
autoridade ad quem emitir decisão formal declaratória da definitividade da decisão
recorrida;
iii) prosseguimento do processo administrativo fiscal – exceto na hipótese de mandado
de segurança, ou medida liminar, específico – até a inscrição em Dívida Ativa da União
(DAU), se for o caso (ou seja, nada impede que o fisco constitua e individualize o título,
para futura e eventual cobrança, mesmo quando haja medida judicial que suspenda ou
impeça essa cobrança, uma vez que a suspensão é da cobrança, e não da emissão do
título executório).
A Recorrente alega, contra a referida concomitância, que seriam discutidos nestes
autos outros fatos, mais específicos, que justificariam a existência de uma causa de pedir diversa
a ser decidida nestes autos. Porém, entendo que este argumento não deve prosperar.
Com efeito, a desqualificação desses créditos presumidos de ICMS como
subvenção para investimento é o fundamento do lançamento tributário, uma vez que a
Fiscalização entendeu que tais montantes caracterizariam subvenção para custeio (fls. 906 e
seguintes). Veja-se a síntese da infração constatada (fls. 910):
4.3.1. Exclusões indevidas de subvenções para custeio provenientes de créditos
presumidos de ICMS
A infração considerada para fins de Auto de Infração foi a de exclusões indevidas não
autorizadas na apuração do Lucro real e Base de Cálculo da CSLL. Especificamente, a
fiscalizada não computou no Lucro Real e na Base de cálculo da CSLL o valor das
subvenções econômicas recebidas (subvenções de custeio) sob a forma de créditos
presumidos de ICMS. (destaquei)
Na referida medida judicial, a Recorrente busca a qualificação desses valores
como subvenção para investimento, a justificar o pedido de inexistência de relação jurídico-
tributária que fundamentasse a cobrança de IRPJ e de CSLL, argumento esse que foi
expressamente acolhida na sentença proferida naqueles autos.
Deste modo, os fatos citados que não estariam sendo discutidos judicialmente, na
realidade, compõem uma mesma causa de pedir – a qualificação dos créditos presumidos de
ICMS como subvenção para investimento – que dá origem ao pedido de ilegitimidade da
incidência de IRPJ e de CSLL. Ou seja, fica claro que a matéria discutida na medida judicial é a
que deu origem à autuação combatida.
Além disso, vale destacar que é ônus do autor deduzir, ao optar pelo processo
judicial, todas as matérias de fato cabíveis, optando pelo meio processual mais adequado,
especialmente considerando a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do Código de
Processo Civil). E nem se diga que não poderia ser discutida a questão relativa à edição da Lei
Complementar no 160/2017 naqueles autos, por ser posterior ao ajuizamento, uma vez que o art.
493 do Código de Processo Civil autoriza expressamente o conhecimento de fato superveniente
pelo Poder Judiciário.
Diante do exposto, entendo que ficou caracterizada a concomitância, não
prosperando as razões recursais no que se refere ao não conhecimento da Impugnação pelo
acórdão recorrido.

Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720866/2017-61

II. Aplicação de multa de mora
Tendo em vista a ocorrência da concomitância mencionada acima, passo a
analisar a matéria não abrangida pela medida judicial, com base na autorização da parte final da
Súmula Carf no 1. Trata-se da exigência de multa de mora em lançamento realizado para prevenir
a decadência.
Como relatado, a DRJ, após acórdão deste Carf, cancelou a multa de ofício de
75%, vez que inaplicável nos termos da Súmula Carf no 17, mas a substituiu por multa de mora,
com base no art. 63 da Lei no 9.430/96.
A Recorrente, porém, entendeu ilegal a referida cobrança, uma vez que a
exigibilidade do crédito tributário, no momento do lançamento, estava suspensa por força de
sentença favorável.
O art. 63 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a referida multa de mora, prescreve
o seguinte:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
De acordo com os autos, verifico que a sentença concedendo a segurança
pleiteada pela Recorrente foi proferida em 14/03/2016 (fls. 654), antes do lançamento discutido,
que se deu em 15/02/2017 (fls. 884). Na sentença, inclusive, o MM. Juízo da 14a Vara Federal de
Porto Alegre fez constar expressamente que eventual apelação seria recebida tão somente com
efeito devolutivo, nos termos do que prescreve o art. 14, § 3o, da Lei no 12.016/09. Portanto, é
inegável que no momento do lançamento havia causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário.
Anoto, ainda, que o E. TRF da 4a Região manteve a sentença integralmente,
estando plenamente eficaz a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Por tais razões, entendo que não cabe a aplicação da multa de mora no momento
do lançamento. Tal exigência somente será devida se, revertida a situação de suspensão, o
crédito tributário não for pago ou depositado no prazo de 30 (trinta) dias. Nesse sentido é a
jurisprudência deste Carf:
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LANÇAMENTO PARA
PREVENIR DECADÊNCIA. Suspensa a exigibilidade do crédito tributário por força de
medida liminar, no caso de lançamento para prevenção da decadência, incabível a
aplicação de multa de mora, posto que inexiste mora do contribuinte, nos termos do § 2o
do art. 63 da Lei no. 9.430/96. (Acórdão no 2401-004.988, Rel. Cons. Carlos Alexandre
Tortato, Sessão de 08/08/2017)
DISCUSSÃO
JUDICIAL
-
LANÇAMENTO
PARA
PREVENÇÃO
DA
DECADÊNCIA - ACRÉSCIMOS LEGAIS - CABIMENTO No lançamento das
contribuições previdenciárias destinado a prevenir a decadência, havendo liminar em
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.736 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720866/2017-61

ação judicial da matéria, a multa de mora somente pode ser exigida nos termos do art 63
§ 2o da Lei no 9.430/96. (Acórdão no 2402-001.257, Rel. Cons. Ana Maria Bandeira,
Sessão de 21/10/2010)
Portanto, assiste razão à Recorrente neste ponto, sendo legítima a cobrança de
multa de mora tão somente se, ultrapassado o prazo do art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/96, não
houver recolhimento do tributo suspenso em função da medida judicial.

III. Recurso de Ofício – aplicação do novo limite estabelecido pela Portaria MF no 02/2023
Como mencionado, a DRJ cancelou a multa de ofício, com fundamento na
Súmula Carf no 17, o que levou à interposição de Recurso de Ofício.
Ocorre, porém, que o valor exonerado (fls. 1.435) é inferior ao novo piso
estabelecido pela Portaria MF no 02/2023, de R$ 15.000.000,00. Ainda, destaco que a Súmula
Carf no 103 prescreve a aplicação do piso vigente na data da apreciação do recurso na segunda
instância administrativa.
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso de Ofício.

IV. Dispositivo
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe dou provimento parcial, tão
somente para cancelar a exigência de multa de mora formulada, sendo cabível tal cobrança tão
somente se, ultrapassado o prazo do art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/96, não houver recolhimento ou
depósito do tributo suspenso em função da medida judicial. Ainda, deixo de conhecer o Recurso
de Ofício, em função do valor exonerado ser inferior ao estabelecido na Portaria MF no 02/2023.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1761
DF CARF MF
Original